Tribunal: TJDFT
Processo: 0749261-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749261-18.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MARLEIDE ALVES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Danos Morais n. 0701481-40.2023.8.07.0014 promovida pela agravante em desfavor de MARLEIDE ALVES DOS SANTOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 174612115), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência pela qual a autora buscava que a ré fosse compelida a cessar imediatamente toda e qualquer interferência prejudicial à saúde, à segurança e ao sossego da requerente, abstendo-se de remover as vedações aplicadas pela requerente na divisória que divide as varandas dos apartamentos em que residem. Na oportunidade, o d. Magistrado de primeiro grau destacou que não houve comprovação de que os direitos à saúde, segurança e privacidade (sossego) da autora estivessem sob ataque pela ré, tampouco que esta última faz uso anormal da propriedade. Asseverou, ainda, que não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo estivesse sob iminente risco de perecimento, tampouco que houvesse qualquer risco ao resultado útil do processo. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante alega, em síntese, que as partes ocupam imóveis vizinhos, cuja varanda é separada por divisória com vãos na parte superior, inferior e nas laterais. Relata que a agravada passou a despejar objetos estranhos, restos de comida e líquido mau cheiroso pelo vão da divisória, em direção à sua residência e que as tentativas extrajudiciais para cessar tal conduta foram infrutíferas, tendo a ré passado a proferir ofensas e ameaças à agravante. Fundamenta a probabilidade do direito nos vídeos e fotografias acostadas aos autos, os quais demonstram que a agravada “derrubou a vassoura que ficava em um suporte” (Anexo 1), quebrou um vaso de plantas (Anexo 2) e arremessou casca de banana em direção à residência da agravante (Anexo 7). Relata que diversos vídeos demonstram que a agravada, de forma proposital, despeja água mau cheirosa pelo vão da divisória (Anexo 8). Com estes argumentos, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a agravada cesse imediatamente toda e qualquer interferência prejudicial à saúde, à segurança e ao sossego da agravante, bem como abstenha-se de remover as vedações aplicadas pela agravante na divisória que divide as varandas, sob pena de condenação ao pagamento de multa a ser arbitrada a critério do juízo. Ao final, postula a reforma da r. decisão atacada, a fim de que seja concedida a tutela de urgência requerida na origem. Não houve recolhimento do preparo em razão da gratuidade de justiça concedida à agravante (ID 167012167 – autos de origem). Em manifestação acostada sob o ID 53592869, a agravante noticia a perda do objeto do recurso, em razão da sua mudança do endereço. Ato contínuo, postula a reconsideração da petição de desistência e informa que, apesar da mudança de endereço, as importunações praticadas pela agravada não cessaram (ID 53592870). Para tanto, acosta Comunicação de Ocorrência Policial n. 2.288/2023-0, registrado em 18/04/2023 perante a 4a Delegacia de Polícia do Guará (ID 53592897). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se se estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para deferimento da tutela de urgência pela qual a autora objetiva que a ré cesse imediatamente toda e qualquer interferência prejudicial à saúde, à segurança e ao sossego da agravante, bem como abstenha-se de remover as vedações aplicadas pela agravante na divisória que divide as varandas, sob pena de condenação ao pagamento de multa a ser arbitrada a critério do juízo. Acerca dos requisitos para a concessão da tutela cautelar e da tutela antecipada de urgência, Daniel Amorim Assumpção Neves1 preceitua que é necessário o convencimento do magistrado acerca da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e a necessidade de proteção imediata destes direitos da parte autora, conforme as lições a seguir transcritas: Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito. Por seu turno, Humberto Theodoro Júnior, lecionando a respeito dos pressupostos indispensáveis ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, leciona que o requisito do perigo na demora somente se aperfeiçoa quando houver risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessárias para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do processo.2 A partir da análise dos autos do processo originário, não se observa, nesse momento processual, elementos de convicção aptos a demonstrar a probabilidade do direito da agravante. Primeiramente, impende destacar que a pretensão recursal da agravante consiste em fazer cessar toda e qualquer interferência prejudicial à saúde, à segurança e ao sossego da agravante, bem como abstenha-se de remover as vedações aplicadas pela agravante na divisória que divide as varandas. Entretanto, a própria agravante noticia que se mudou da residência desde 14/04/2023, permitindo inferir que não é mais vizinha da agravada desde aquela data (ID 178672045, na origem). Sem prejuízo, a ata de audiência de conciliação, realizada em 01/03/2023, nos autos do Processo 0700224-77.2023.8.07.0014, em trâmite perante o Juizado Especial Criminal do Guará, denota que as partes firmaram o compromisso de não se importunarem, não se ameaçarem, não se injuriarem, não se agredirem, seja por palavras, gestos, mensagens, redes sociais ou quaisquer outros meios, tendo a vítima (agravante) renunciado expressamente ao direito de queixa e manifestado desinteresse no prosseguimento do feito quanto à contravenção penal (ID 178678147, na origem). Assim, em que pesem os relatos contidos na Comunicação de Ocorrência Policial n. 2.288/2023-0, registrado em 18/04/2023 perante a 4a Delegacia de Polícia do Guará (ID 53592897), é preciso aprofundamento na instrução probatória para avaliar a veracidade de tais fatos, eis que oriundos de narrativa unilateral da agravada, registrada em momento posterior à mudança de residência e, certamente, quando as partes permaneciam com os ânimos alterados. Ademais, desde a data do registro da ocorrência (18/04/2023), até o presente momento, não houve registro nos autos de novos embates entre as partes, certamente em decorrência da mudança de endereço da agravante, evidenciando a ausência do perigo de dano. Neste contexto, a ausência do requisito da probabilidade do direito e do risco de dano obsta o deferimento da tutela recursal, sem a necessária formação do contraditório, a fim de que seja esclarecido eventual malferimento ao direito de vizinhança. Nessa acepção, esta egrégia Corte de Justiça já se manifestou ratificando a inteligência dos argumentos aludidos quanto à necessidade do preenchimento dos dois requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, consoante os arestos colacionados a seguir: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. ARRESTO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PLAUSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso deve ser conhecido apenas em parte, pois não cabe agravo de instrumento em face de decisões que versem sobre condições da ação, como a legitimidade ad causam, uma vez que não inseridas no rol do art. 1.015 do CPC/15. 2. Nos termos do artigo 301 do CPC/15, o arresto constitui uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar e, de acordo com o que estabelece o artigo 300, caput, do CPC/15, só será concedido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Considerando que não foi demonstrado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que não foi comprovada a dilapidação patrimonial a justificar a medida constritiva cautelar, a decisão que indeferiu o arresto de valores na conta da parte Ré deve ser mantida. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Prejudicado o Agravo Interno. (Acórdão 1738304, 07071753220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. REQUISTOS. AUSENTES. BARIÁTRICA. PÓS-CIRURGIA REPARADORA. SUSPENSÃO. TEMA 1069. STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. 1. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 2. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 3. A reconstrução plástica decorrente de cirurgia bariátrica não caracteriza urgência nem emergência médica a justificar a antecipação de tutela. 4. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 5. Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, mantém-se a suspensão do agravo de instrumento até que ocorra a deliberação pelo Planário do STJ quanto à matéria afetada ao Tema 1069 - REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP. 6. Conheço e nego provimento ao recurso. (Acórdão 1611372, 07049186820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ademais, a mera leitura da decisão recorrida é suficiente para atestar que a questão foi analisada de forma não exauriente, de forma que nada impede a reapreciação do pedido de tutela de urgência, na origem, em momento posterior à formação do contraditório. Dessa forma, não merece censura a r. decisão exarada no primeiro grau de jurisdição, ao indeferir a tutela de urgência vindicada na inicial, porquanto não se encontram configurados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível do Guará/DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023 às 15:57:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora